Tribunal: TJSP
Processo: 2317083-48.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão recorrida que indeferiu a benesse processual da gratuidade. Pessoa física. Presunção legal. Necessidade de elementos que indiquem o contrário, assegurada a prévia intimação da parte interessada. Inexistência de elementos em contrário. Decisão reformada. Recurso provido.